Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. Inteligência do art. Art. 53, do Código de Processo Civil.
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada em preliminar de contestação, nos termos do art. 64, do Código de Processo Civil e Súmula no 33 Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, considerando que se trata a lide de responsabilidade do agravado em reparar os agravantes por danos morais, bem como retirar seus nomes de documentos em que utilizados de forma indevida, a competência territorial é relativa e, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não poderia o juízo suscitado declinar da competência. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.